Tribunal: TJBA
Processo: 8016501-10.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016501-10.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEORGE THIAGO ASSIS MOTTA

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS DE VALORES ELEVADOS. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação na qual o consumidor impugna duas transações realizadas em seu cartão de crédito, nos valores de R$ 28.000,00 e R$ 16.100,00, totalizando R$ 44.100,00, alegando não tê-las autorizado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade da instituição financeira por transações de valores elevados realizadas em cartão de crédito, sem confirmação junto ao titular, ainda que efetuadas com uso de senha pessoal.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

4.Transações de valores extraordinariamente elevados, realizadas em sequência, constituem padrão atípico que demanda confirmação pelo banco junto ao titular do cartão, sob pena de caracterizar falha na prestação do serviço.

5.Não se pode exigir do consumidor a produção de prova diabólica (negativa), incumbindo ao banco demonstrar a regularidade das operações através de seus sistemas de segurança.

6.Comprovado o pagamento indevido, é cabível a repetição do indébito na forma simples, ante a ausência de má-fé na cobrança.

7.Os transtornos decorrentes do pagamento de valores vultosos por transações não autorizadas configuram dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016501-10.2023.8.05.0150
, em que figuram como apelante GEORGE THIAGO ASSIS MOTTA e como apelada BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01